Tribunal: TJSP
Processo: 1023686-98.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais.

Autor portador de diversas comorbidades. Pedido de cobertura de tratamento home care. Rol da ANS, como se tem reiteradamente decidido, contém a cobertura mínima apenas. Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade das Sumulas 90 e 102 do TJSP na

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais.

Autor portador de diversas comorbidades. Pedido de cobertura de tratamento home care. Rol da ANS, como se tem reiteradamente decidido, contém a cobertura mínima apenas. Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade das Sumulas 90 e 102 do TJSP na espécie.

Dano moral. Ocorrência. Negativa de cobertura que ultrapassou o mero inadimplemento contratual. Quantum indenizatório mantido.

Pedido de levantamento imediato do valor referente ao montante da indenização. Possibilidade. Inteligência do art. 1.689, II, do CC. Pais que, no exercício do poder familiar, têm a administração dos bens dos filhos menores sob a sua autoridade. Não se justifica a retenção até a maioridade, conquanto aos genitores incumba a administração dos bens dos filhos sob seu poder familiar. Recurso do autor provido e improvido o recurso da ré.